Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE O RECURSO E A SENTENÇA. VIOLAÇÃO. CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DEVIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CORRETAMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, estes devem dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular.
2. O recurso de apelação se fundamentou na alegação de que o douto juízo de direito indeferiu a petição inicial, oportunidade em que teria resolvido o processo sem análise do mérito, quando, na realidade, a sentença foi proferida de acordo com as regras previstas no artigo 332, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre improcedência liminar do pedido autoral com julgamento de mérito.
3. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, pois os argumentos que fundamentam o presente recurso são aleatórios perante o decisum objurgado, restando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Nas hipóteses em que a parte é citada para responder ao recurso de apelação, em sendo apresentadas as contrarrazões e negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil), uma vez configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ e do TJDFT.
5. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Gratuidade da justiça mantida ao apelante.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.